Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR QUE VISA A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA MULHER E DO MEIO FAMILIAR. INTENSA BELIGERÂNCIA ENTRE O EX-CASAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOS FATOS. EXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ORDEM DENEGADA.
1. As medidas protetivas de urgência não previnem a competência, pois são facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes competentes do foro. 1.1. Na hipótese dos autos, não se verifica a prevenção do Juízo que deferiu medidas protetivas em inquéritos instaurados para apuração de crimes outros, cometidos, em tese, em outras datas e outras circunstâncias, ainda que se trate do mesmo ofensor e da mesma ofendida, porquanto, aquele se torna prevento para processar o inquérito policial instaurado para a apuração dos fatos que deram origem ao deferimento de medidas protetivas correspondentes, não restando prevento, contudo, para novos fatos imputados ao ofensor.
2. O Juízo de origem concedeu, em favor da ex-esposa do ora paciente, medidas protetivas consistentes em proibição de contato por qualquer meio de comunicação e distanciamento mínimo de 300 metros, estendendo-as à filha do casal; 2.1. Nessa fase incipiente de apuração dos fatos, as medidas protetivas foram conferidas com base num juízo de precaução, reforçada pela constatação de que subsiste um intenso conflito entre o ex-casal; 2.2. Contudo, o decreto de medidas protetivas se subordina à cláusula rebus sic standibus, que possibilita a sua modificação ou revogação, uma vez demonstrada a mudança da situação fática que lhe deu origem.
3. Os argumentos defensivos, relativos à falsidade dos ilícitos penais imputados ao paciente, demandaria o exame de fatos e provas que sequer foram enfrentados pelo juízo natural, não sendo cabível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.